Tribunal: TJES
Processo: 5000254-79.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000254-79.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE GUIMARAES CAETANO DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000254-79.2025.8.08.0011

APELANTE: ALINE GUIMARAES CAETANO DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA. EDITAL COMO LEI DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado por candidata a processo seletivo simplificado do Município de Cachoeiro de Itapemirim, diante do indeferimento de sua inscrição ao cargo de Agente de Apoio Educacional por ausência de comprovação de curso básico de informática exigido pelo edital.

2. Sustenta a apelante que sua formação superior e cursos complementares supririam a exigência editalícia, alegando ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o ato administrativo que indeferiu a inscrição da candidata, por ausência de comprovação do curso básico de informática exigido no edital, é ilegal ou abusivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não cabendo interpretação extensiva de seus requisitos.

5. O item 7.24 e o Anexo I do Edital nº 32/2024 exigem expressamente a comprovação de curso básico de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet para o cargo de Agente de Apoio Educacional.

6. Os certificados apresentados pela candidata não demonstram o cumprimento integral dessa exigência, uma vez que não comprovam conhecimentos nos três componentes previstos.

7. A exigência de conhecimentos básicos em informática mostra-se compatível com as atribuições do cargo e não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A intervenção judicial nas regras editalícias somente é possível diante de ilegalidade manifesta ou violação a princípios constitucionais, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, não cabendo interpretação extensiva de seus requisitos. 2. A ausência de comprovação de curso básico de informática, exigido expressamente no edital, legitima o indeferimento da inscrição do candidato, não configurando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, caput; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no MS nº 21.467/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 08/08/2018, DJe 18/09/2018; TJES, MS nº 5002038-32.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 1º Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, j. 10/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 0000105-66.2020.8.08.0037, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 17/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000254-79.2025.8.08.0011

APELANTE: ALINE GUIMARAES CAETANO DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
ALINE GUIMARAES CAETANO DE OLIVEIRA
contra a sentença (ID 16645753) proferida pelo d. Juízo singular, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator da
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, denegou a segurança pleiteada.

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 16645756), que:
(i)
o ato que indeferiu sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado nº 32/2024 é ilegal, porquanto a apresentação de diploma de nível superior e de cursos de qualificação, como o de "Educação Inclusiva", supre a exigência de curso básico de informática;
(ii)
a Administração Pública agiu com excesso de formalismo, em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao não considerar que sua qualificação é superior à exigida no edital para o cargo de Agente de Apoio Educacional; e que
(iii)
a manutenção do ato coator viola seu direito líquido e certo de prosseguir no certame.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 16645759).

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição da candidata sob o fundamento de não atendimento ao item 7.24 do edital, que trata dos requisitos de pontuação e dos pré-requisitos para o cargo de Agente de Apoio Educacional.

O d. Juízo de primeiro grau entendeu pela legalidade do ato, consignando que a Administração agiu em estrita conformidade com as regras editalícias. Tal conclusão não merece reparos.

Como é cediço, o edital é a lei do concurso, de modo que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em estrita obediência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Tal princípio é a base da segurança jurídica e da isonomia em qualquer certame público.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO POR FALTA DE POSSE TEMPESTIVA. LEGALIDADE. MEIOS DE CIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DO CERTAME REGULARMENTE ASSEGURADOS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CANDIDATO. 1.
O edital é a lei do concurso, sendo certo que suas cláusulas obrigam tanto à Administração quanto aos candidatos, em razão do princípio da vinculação do certame ao instrumento convocatório.
Precedentes. 2. [...] (STJ - AgInt no MS: 21467 DF 2014/0338448-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/08/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COMPROVAÇÃO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. ELIMINAÇÃO BASEADA EM EXIGÊNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1.
O edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.
2. O item 4 do edital SEGER 44/2021 prevê a forma como deverá ser comprovada as informações declaradas pelo candidato, sendo que para comprovação da experiência e qualificação profissional serão consideradas as exigências estabelecidas no item 4 e Anexo II do Edital. (...). (TJES, Classe: Mandado de Segurança, nº 5002038-32.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/08/2022).

No caso em tela, o Edital nº 32/2024 (ID 16644832) é cristalino ao estabelecer, no Anexo I (ID 16644832 - Pág. 21), como pré-requisitos para o cargo de Agente de Apoio Educacional (Categoria III), a escolaridade de "Ensino Médio Completo
E
curso básico de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet".

Ademais, o item 7.24, que fundamentou o ato de indeferimento, estabelece os critérios para a pontuação dos títulos na Categoria III, sendo explícito ao indicar que a pontuação para "Cursos de Formação" se daria para "Certificado ou Declaração de conclusão curso, no cargo/função pleiteado" (ID 16644832 - Pág. 9).

A Administração Municipal, ao analisar a documentação da impetrante, constatou que, apesar de possuir curso superior em Ciências Contábeis (ID 16645741) e outros cursos como "Educação Especial e Inclusiva" (ID 16645743) e "A Importância de Analisar a Qualidade da Internet" (ID 16645744),
a candidata não apresentou certificado que atendesse especificamente ao pré-requisito de "curso com conhecimentos básicos em processador de textos, planilhas eletrônicas e internet", tampouco um curso de formação "no cargo/função pleiteado"
, conforme a literalidade do edital.

Ainda que o curso "A Importância de Analisar a Qualidade da Internet" tangencie um dos conhecimentos exigidos ("internet"), ele não abrange a totalidade do requisito ("processador de textos, planilhas eletrônicas"). Da mesma forma, o curso de "Educação Inclusiva", embora relevante para o ambiente escolar, não se confunde com o conhecimento técnico exigido.

Neste tocante, em suma, a exigência de conhecimentos básicos em informática para um cargo de apoio educacional, que envolve, conforme as atribuições descritas no próprio edital (ID 16645734), tarefas como "operar microcomputador", "digitar textos, documentos, tabelas" e "receber e emitir correspondência inclusive através da Internet", não se mostra desarrazoada.

Portanto, permitir que a apelante, que descumpriu uma regra editalícia clara e objetiva, tenha sua inscrição validada com base em uma interpretação extensiva e subjetiva de suas qualificações, representaria um tratamento diferenciado e privilegiado, ferindo de morte o princípio da isonomia, previsto no art. 5º da Constituição Federal, em detrimento de todos os demais candidatos que se submeteram e cumpriram rigorosamente as mesmas regras.

As diretrizes estabelecidas no edital devem ser respeitadas pelo Judiciário, cabendo a este intervir apenas para coibir ilegalidades manifestas ou violações aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que, como visto, não se verifica no caso concreto.

Nessa linha de entendimento já decidiu este E. Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CONTRATAÇÃO EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – EDITAL Nº 002/2023 - NÃO COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO ATO DE INSCRIÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO EDITAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria administração pública, pois
as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público
. 2 - Não se amolda à hipótese o entendimento firmado na Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça, eis que, no caso, a impetrante se submeteu a processo seletivo simplificado, no qual, segundo afirma, o candidato deveria informar via sistema o tempo de experiência e os títulos que possui no ato de inscrição. 3 - Sendo o tempo de experiência do candidato e os respectivos títulos profissionais os únicos instrumentos de avaliação utilizados no certame, resulta inaplicável, na situação em tela, a admissão de documentos em momento ulterior ao ato de inscrição, sobretudo por se tratar de processo de seleção simplificado. 4 - A teor da jurisprudência deste egrégio Sodalício,
o Poder Judiciário somente pode rever requisitos de habilitação para exercício de função temporária, exigidos pela administração pública em edital de processo seletivo simplificado, em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade – o que não ocorre na hipótese sub examine –, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo e de ofensa ao princípio constitucional da separação de Poderes
. 5 - Segurança denegada. (TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 50021428720238080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, Reunidas - 2º Grupo Cível, 13/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO NÃO RELACIONADO À ÁREA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Edital previu expressamente que um dos requisitos para a posse no cargo de Educador Social é a participação do candidato em cursos, seminários e eventos relacionados à área de Assistência Social. O certificado apresentado pela apelante, todavia, está relacionado à área da Educação
. 2. Assim, sem maiores delongas, tendo em vista que a ora apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000105-66.2020.8 .08.0037, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 17/05/2024)

Portanto, não há qualquer nulidade no ato administrativo que indeferiu a inscrição da candidata, uma vez que esta não cumpriu os requisitos previstos no edital por sua exclusiva responsabilidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

Deixo de majorar honorários, eis que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)